Tribunal: TJPA
Processo: 0002433-12.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002433-12.2013.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: CRISTIANE SERIQUE MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0002433-12.2013.8.14.0048
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
RECORRIDO: CRISTIANE SERIQUE MONTEIRO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. SALÁRIO E 13º SALÁRIO NÃO PAGOS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO INDEPENDENTE DE EMPENHO OU INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Salinópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidora pública municipal efetiva, condenando o ente municipal ao pagamento do salário e do 13º salário referentes a dezembro de 2012, valores esses não quitados, com atualização e juros legais. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O Município apelante sustenta ausência de prova do direito da autora, inconsistências nos documentos apresentados, e, subsidiariamente, impossibilidade de quitação de despesas não empenhadas nem inscritas em restos a pagar, à luz da Lei nº 4.320/64.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente do direito ao recebimento do salário e 13º salário de dezembro de 2012 pela autora; (ii) estabelecer se a ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar exime o Município do pagamento das verbas salariais devidas à servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao recebimento de salários e 13º salário é protegido constitucionalmente (art. 7º, CF/88) e, por sua natureza alimentar, possui prioridade de pagamento em relação a outras despesas, não se admitindo a alegação de dano ou indisponibilidade orçamentária como justificativa para o inadimplemento pelo ente público.

A responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas salariais de servidor não se condiciona à existência de empenho prévio ou inscrição em restos a pagar, conforme orientação do STJ e reiterada jurisprudência local, pois trata-se de obrigação regularmente constituída, de trato sucessivo.

O ônus da prova quanto ao pagamento da remuneração compete ao ente público, que não demonstrou a quitação ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas e sem juntada de documentos capazes de infirmar a veracidade dos fatos apresentados pela servidora.

A autora logrou comprovar o vínculo funcional e a prestação de serviços no período questionado, por meio de contracheques, extratos bancários e frequência, cabendo ao réu a produção de prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

O inadimplemento salarial implica vedado enriquecimento ilícito por parte da Administração, não sendo possível ao ente público eximir-se da obrigação de remunerar servidor pelo trabalho efetivamente prestado.

Correta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito ao pagamento de salário e 13º salário possui natureza alimentar e deve ser satisfeito prioritariamente pela Administração Pública, independentemente de empenho ou inscrição em restos a pagar.

Compete ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo servidor quanto à remuneração devida, não bastando alegações genéricas de ausência de recursos ou irregularidades administrativas pretéritas.

O inadimplemento de verbas salariais por parte do ente público caracteriza enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, IV, VI, VIII e X; 39, §3º; CPC/2015, arts. 373, I e II, 85, §3º, I, 487, I; Lei nº 4.320/64, arts. 59, §§1º e 2º, 60, 36, 58; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/09).

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0002123-43.2012.8.14.0047, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2019;
TJPA, Apelação Cível nº 0011526-26.2016.8.14.0005, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022;
TJPA, Recurso Especial nº 0000130-36.2014.8.14.0033, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, j. 29.08.2022;
TJPA, Apelação Cível nº 0000261-15.2014.8.14.0064, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 23/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Salinópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pleito autoral formulado por Cristiane Serique Monteiro.

Historiando os fatos, Cristiane Serique Monteiro ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na qualidade de servidora pública municipal efetiva, não teria recebido os valores relativos ao salário do mês de dezembro de 2012, tampouco o 13º salário referente ao mesmo exercício.

Fundamentando-se nos direitos assegurados constitucionalmente, pleiteou a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas não quitadas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento nos incisos IV e VIII do art. 7º da CRFB/88, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e encerro a fase de conhecimento, com arrimo no art. 487, I, do CPC para:
a) CONDENAR à parte ré ao pagamento da quantia R$ 6.932,30 (seis mil novecentos e trinta e dois reais e trinta centavos) referente ao salário do mês de dezembro de 2012 e do 13º salário relativo ao exercício de 2012 em favor do autor, quantia que deverá ser devidamente corrigida pelo IPCA-E, a contar de quando deveria ter ocorrido o pagamento e, quanto aos juros de mora, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação aplicada pela Lei n. 11.960/09, a contar da citação;
b) CONDENAR o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC/15.”

Inconformado com a sentença, o Município de Salinópolis interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, primeiramente, a ausência de provas mínimas do direito alegado pela autora.

Alega que, embora a recorrida tenha juntado contracheques e extratos bancários aos autos, há inconsistências entre os dados bancários apresentados nos documentos, o que comprometeria a credibilidade da prova documental. Enfatiza que a parte autora, por força do art. 373, I, do CPC, detinha o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não teria ocorrido nos autos.

Subsidiariamente, aduz que a sentença ofende os ditames da Lei nº 4.320/64, ao impor obrigação de pagamento de despesas não empenhadas nem inscritas em “restos a pagar” pela gestão municipal anterior, o que inviabilizaria legalmente sua quitação pela administração subsequente.

Fundamenta a tese com base nos artigos 59, §§1º e 2º, 60, 36 e 58 da mencionada legislação, alegando que não pode o gestor atual ser compelido a adimplir obrigação não formalmente constituída na gestão anterior. Invoca jurisprudência que ampara o entendimento de que é indevido o pagamento de obrigações financeiras que não se encontram devidamente empenhadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja julgada improcedente a ação de cobrança por ausência de prova suficiente do direito alegado.

Em pleito sucessivo, pugna pela improcedência do pedido com fundamento na ofensa à Lei nº 4.320/64.

Consoante certidão juntada aos autos, a parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Por sua vez, o Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, com base no art. 178 do CPC, art. 1º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP e arts. 4º e 20 da Resolução nº 261/2023 do CNMP, por entender que a matéria em debate não envolve interesse público primário, limitando-se a discussão de interesse patrimonial.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por servidora municipal contra o ente público, reconhecendo a mora no pagamento de salários referentes a dezembro de 2012 e do correspondente décimo terceiro salário.

Sobre o tema, sabe-se que o direito ao recebimento dos salários é um direito protegido pelo art. 7° da Constituição Federal e devido sua natureza alimentar, goza de prioridade de pagamento em relação às demais despesas, sendo assim, não pode o Ente Municipal alegar ausência ou dano orçamentário, visto que se trata de despesa privilegiada na ordem de pagamentos.

Além disso, o dispositivo constitucional citado é de observância obrigatória pela Administração pública em razão do princípio da

legalidade
,
independentemente do gestor Municipal em exercício, de modo que a ocorrência de omissão ou irregularidade cometida pelo gestor anterior não exonera o Município da dívida e responsabilidade que tem em relação a seus servidores.

Não obstante, as verbas em discussão são a contraprestação pelo uso da força laboral do homem e não lhe pode ser negada em atenção aos mais princípios legais e éticos, sob pena de se reconhecer a possibilidade de verdadeiro trabalho escravo, gerando um enriquecimento ilícito em favor da Administração Pública. Ou seja, é vedado o locupletamento ilícito da administração, especialmente quando admitida a existência do débito, não podendo eximir-se da responsabilidade do pagamento devido aos servidores que efetivamente trabalharam, não se podendo devolver a força de trabalho por eles despendida.

Noutra monta, verifico que a Municipalidade resume seu pleito em afirmar que as provas juntadas pela parte autora são insuficientes para comprovar o seu direito, porém, o próprio ente não colaciona aos autos qualquer prova para desconstituir o direito da autora, nem em sede de contestação, tampouco em apelação.

Outrossim, o ente Público não carreou aos autos documentos que pudessem extinguir, modificar e/ou impedir o direito da autora, ora apelada, vez conforme preceitua o art. 373, inciso II do CPC/15, é ônus do réu trazer aos autos prova efetiva capaz de desconstituir o direito do autor com a apresentação de documentos que comprovam o pagamento ou o ato de exoneração da autora em período anterior ao mês cobrado, o que não ocorreu no caso em tela.

Por outro lado, a autora logrou comprovar o vínculo funcional com o MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS à época dos fatos, bem como a prestação efetiva do labor, mediante frequência do mês de dezembro de 2012 (ID n° 25839666) e contracheques e extratos bancários constantes dos autos (ID n° 25839666 - Pág. 3).

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EFETIVAS. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA O CARGO DE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE RIO MARIA. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, §3° DA CF/88. COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. FÉRIAS E 13° SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. FATOS ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ÔNUS DA PROVA DA MUNICIPALIDADE EM COMPROVAR O FATO EXTINTIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II, CPC. SALÁRIOS EM ATRASO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

À UNANIMIDADE.

1. O salário, é um direito assegurado pela Constituição Federal (art. 7º, VII, VIII e XVII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial e deve prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito.

2. No caso, com base no artigo 473, II do CPC, tendo em vista que o pagamento consiste em fato que extingue a obrigação, incabível imputar ao autor a prova de fato negativo, constituindo ônus da municipalidade.

3.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002123-43.2012.8.14.0047 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. ADMISSÃO DO NÃO PAGAMENTO PELO APELANTE. OBRIGAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL DE QUÍTÁ-LO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A alegação
genérica
de indisponibilidade financeira desacompanhada
de qualquer prova convincente, não se sobrepõe à necessidade e à obrigação de pagamento da verba de natureza alimentar, fruto do trabalho já prestado pela servidora.

2. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011526-26.2016.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR EFETIVO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO NÃO ISENTO DO PAGAMENTO. IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC/2015. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Ônus da prova. Razões recursais contrárias ao entendimento dominante acerca da distribuição do ônus da prova. Fato Negativo. Não obstante, via de regra, recaia sobre o autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ao réu incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovação pelo agravante do pagamento da verba salarial pleiteada, nos moldes do artigo 373, II, do CPC/15, limitando-se a alegar responsabilidade do gestor anterior.

II – Resta escorreita a decisão recorrida que reconheceu o direito ao recebimento do salário inadimplido, tendo em vista que, aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, tem-se as garantias do art. 39, § 3º, da CF/88. Jurisprudência TJPA.

III – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000130-36.2014.8.14.0033 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 29/08/2022 )

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0000261-15.2014.8.14.0064

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE VISEU

APELADO: FRANCISCA LOPES DE SOUSA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13° SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO CABE AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo
a quo
, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao adimplemento do salário dos meses de novembro e dezembro de 2008, assim como o 13º salário do ano de 2008.

Não há dúvidas quanto ao vínculo da apelada com o Município de Viseu, diante do contracheque de id n° 12734873 - Pág. 13.

O direito milita em favor da apelada no que tange ao não recebimento dos valores relativos ao salário dos meses de Novembro e Dezembro de 2008, bem como ao 13° salário de 2008, pois, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, cabendo ao réu, ora apelante, demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou o ato de exoneração do autor em período anterior ao mês cobrado, o que não ocorreu no caso concreto. Outrossim, não se mostra difícil ao Apelante obter provas junto ao banco conveniado onde são realizados os pagamentos dos servidores, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações contrárias ao direito do autor.

Caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessários a condenação ao pagamento das verbas salariais retidas, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido
o status quo ante
e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000261-15.2014.8.14.0064 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023 )

Por conseguinte, diante da natureza alimentar do salário, bem como da impossibilidade da Administração Pública se eximir do pagamento salariais, não merece reparo a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

No que tange à tese subsidiária de ofensa à Lei n. 4.320/64, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento de obrigação regularmente constituída. O inadimplemento de remuneração devida a servidor efetivo, por configurar prestação de trato sucessivo, sujeita-se às normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram a irredutibilidade e a pontualidade dos vencimentos (arts. 7º, VI e X; 39, §3º, da CRFB).

Igualmente escorreita a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 85, §3º, I, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025